Tribunal: TJDFT
Processo: 0711122-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução Cédula de Crédito Bancário. Consulta. Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do BACEN – CCS. Medidas desnecessária.
1. É defeso ao Tribunal conhecer, em agravo de instrumento, de matérias ainda não decididas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
2. O pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do BACEN – CCS constitui medida desnecessária, pois possui a mesma base de dados do SISBAJUD.